Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-87.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709852-87.2018.8.07.0007 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDA: ANDREA ASHIHARA DE FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. A construtora tem legitimidade passiva para figurar na demanda com pedido de devolução do valor cobrado a título de comissão de corretagem. 2. Não cabe o sobrestamento do presente processo, pois o IRDR no 2016.00.2.020348-4 versa sobre o pedido de inversão de cláusula penal ou da sua cumulação com lucros cessantes, sendo que a demanda em questão discute apenas sobre a devolução dos valores pagos e da indenização por lucros cessantes. 3. A prescrição da pretensão de restituição de valor pago a título de comissão de corretagem, decorrente de rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel, é de dez (10) anos, a teor do art. 205, do CC/2002, por se tratar de inadimplemento da construtora, impondo-se o ressarcimento da referida comissão. 4. Não está prescrita a pretensão de recebimento de indenização por lucros cessantes, visto que foi observado o prazo decenal previsto no art. 205, do CC, entre o termo inicial da contagem (data final para a entrega do imóvel) e a data do ajuizamento da ação. 5. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC. 6. Se a construtora está em mora para entregar a unidade imobiliária, deverá responder pelos prejuízos que der causa (arts. 389 e 395, do CC), permitindo à parte lesada pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o seu cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (art. 475, do CC). 7. Consoante o Enunciado n.o 543, da Súmula do STJ, no caso de rescisão por culpa do promitente-vendedor, a devolução dos valores pagos deve ser integral, impossibilitando-se a retenção pela construtora, a título de multa, de percentual do valor pago pelo promitente-comprador. 8. O pagamento de lucros cessantes, na forma de aluguéis, pela indisponibilidade do imóvel adquirido em construção, é devido desde o dia do atraso, decorrido o prazo de prorrogação previsto no contrato, por culpa da empreendedora, a teor do art. 389, do CC. 9. Apelação não provida. A recorrente alega violação ao artigo 393 do Código Civil, asseverando que não deve ser condenada por lucros cessantes porquanto entende que o atraso na entrega da obra ocorreu por motivos alheios à sua vontade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Argui dissídio interpretativo com julgados de Tribunais Estaduais, defendendo que o prazo prescricional no presente caso seria de 3 (três) anos, conforme os julgados repetitivos do STJ e não, de 10 (dez) anos. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a redistribuição dos ônus da sucumbência, a fim de se condenar a recorrida ao pagamento integral dos honorários advocatícios e custas processuais, bem como que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO JUNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. Após sucessivas petições requerendo a juntada de substabelecimentos, nos IDs 16120313 e 16120314, o advogado PEDRO JUNIO BANDEIRA BARROS DIAS substabeleceu, sem reserva de poderes, para os advogados WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399, LECIR MANOEL DA LUZ, OAB/DF 1.671, ALICE DIAS NAVARRO, OAB/DF 47.280, e MARCELLA DE PINHO PIMENTA BORGES, OAB/DF 33.574 (ID 17909766). Pugna, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399 (ID 17909765). Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente em honorários sucumbências recursais e custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 373 do CC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “a autora tem direito de receber pelos valores que deixou de auferir a título de prováveis aluguéis durante o atraso na entrega do imóvel, que poderia ter recebido se a empresa ré tivesse entregado o apartamento no prazo acertado (...). O atraso na entrega do imóvel, por si só, gera lucros cessantes ao adquirente, ora recorrente, que deixou de auferir os proveitos que a propriedade pode proporcionar, seja através do uso próprio, seja através dos frutos civis” (ID 10945298). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência (ou no atraso) de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, os quais se presumem (...) ” (AgInt no AREsp 1398907/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissenso interpretativo com paradigma deste Tribunal, porque "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1465319/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no indigitada ofensa à divergência interpretativa quanto ao prazo prescricional. Isso porque já decidiu a Corte Superior que “a interposição do Recurso Especial (...) pela alínea c, com fundamento no dissídio jurisprudencial, não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais” (AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir, porquanto restou assentado no acórdão guerreado que “Cumpre destacar que a aludida matéria foi apreciada pelo colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.551.956/SP, submetido à sistemática do art. 1.040, do CPC, tendo restado pacificado que incide a prescrição trienal sobre a pretensão de ressarcimento de parcelas pagas referentes à comissão de corretagem, sob o fundamento da abusividade da transferência desse encargo ao consumidor, conforme disposição no art. 206, § 3o, inciso IV, do CC/2002. No entanto, a autora ora apelada pleiteia o ressarcimento da parcela relativa à comissão de corretagem, com a rescisão contratual, sob o argumento de que houve atraso na entrega do imóvel. Ou seja, a alegação é a ocorrência de inadimplemento das rés como premissa fundamental da pretensão central de restituição dos valores pagos. Com efeito, considerando que, na presente hipótese, os pressupostos fáticos são distintos daqueles considerados no precedente supracitado, não incide o prazo prescricional de três (03) anos, mas sim o decenal. Tendo em vista que a comissão de corretagem foi paga em 04/03/2010 e que o pedido de devolução dos valores pagos, inclusive os referentes à comissão de corretagem, foi manejado em 10/07/2018, não merece prosperar a tese formulada pela ré, no tocante à prescrição da pretensão autoral quanto ao ressarcimento da referida comissão. No que tange à prescrição da pretensão de recebimento de indenização por lucros cessantes, também não assiste razão à apelante, visto que o termo inicial da contagem ocorreu em 06/06/2013 (data final para a entrega do imóvel) e a ação foi ajuizada em 10/07/2018, observado, portanto, o prazo decenal” (ID 10945298). Rever tal assertiva seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional, como já se disse, na presente sede. (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos” (RECURSO ESPECIAL No 1.871.023 - SP (2020/0089581-4) Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/5/2020). Desta forma, o apelo encontra o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ, conforme mencionado acima, também aplicável à alínea "c", do permissivo constitucional. No que diz respeito aos pedidos, nas razões recursais e em contrarrazões, de condenação à redistribuição dos ônus da sucumbência, honorários sucumbências recursais e custas processuais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, retifique a secretaria o cadastro e autuação, para fazer constar o nome dos atuais patronos da recorrente, bem como, para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027